Tribunal: TJMT
Processo: 1027456-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027456-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), C. BRANDAO COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.763.271/0001-39 (AGRAVANTE), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 01.637.408/0001-31 (AGRAVADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

– PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS E MAJORAÇÃO DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE EM FATOS NOVOS – APÓS A CONTESTAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE REQUERIDA – INDEFERIMENTO – ART. 329, II DO CPC
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa,
quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir.
”
(REsp 1698716/GO , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 13/09/2018). Sendo assim, a
alteração ou aditamento do pedido ou da causa de pedir, será possível após a citação e apresentação de defesa, somente mediante o consentimento do réu,
em consonância com o disposto no art. 329, II do CPC
.

2. No presente caso, em que pese a alegação da Agravante de que a alteração e majoração do
quantum
pretendido a título de indenização por danos materiais decorre de fato NOVO e SUPERVENIENTE ao ajuizamento da presente ação,
compulsando
detidamente os autos de origem é possível constatar que, haverá alteração dos pedidos e do valor da causa, quando então o deferimento do pedido fica condicionado à aceitação da parte Requerida
(art. 329, II, do CPC)
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
C. BRANDÃO COSTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de exibição de documentos nº 1032383-93.2021.8.11.0002
ajuizada em face de
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VÁRZEA GRANDE
, a qual
INDEFERIU
o pedido de majoração dos danos materiais e consequente alteração do valor da causa, formulado com base em fatos e documentos novos apresentados naqueles autos.

Em suas razões recursais (id. 242267181), a Agravante, sustenta, em síntese, que
“as informações e ocorrên
cias relativas às condenações impostas ao Agravante são fatos NOVOS e SUPERVENIENTES que ensejam a necessidade de juntada aos autos em razão de interferirem diretamente no julgamento de mérito da ação inicial, conforme o disposto nos artigos 435 e 493 do CPC”
.

Em decisão lançada no id. 242701681 deferi o efeito suspensivo pretendido.

A Agravada apresentou suas contrarrazões (id. 248021153.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
C. BRANDÃO COSTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de exibição de documentos nº 1032383-93.2021.8.11.0002
ajuizada em face de
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VÁRZEA GRANDE
, a qual
INDEFERIU
o pedido de majoração dos danos materiais e consequente alteração do valor da causa, formulado com base em fatos e documentos novos apresentados naqueles autos.

Em suas razões recursais (id. 242267181), a Agravante, sustenta, em síntese, que
“as informações e ocorrências relativas às condenações impostas ao Agravante são fatos NOVOS e SUPERVENIENTES que ensejam a necessidade de juntada aos autos em razão de interferirem diretamente no julgamento de mérito da ação inicial, conforme o disposto nos artigos 435 e 493 do CPC”
.

Consta nos autos, que a Requerente, ora Agravante, ajuizou a competente ação de indenização sustentando, em síntese, que foi vítima de fraude por terceiro que, utilizando-se de documentos falsos, aderiu aos serviços prestados pela Agravada e promoveu
“negativações indevidas em nome de várias pessoas espalhadas pelo país”
, postulando pela condenação da Requerida/Agravada à devolução do valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais e referente ao montante pago pela Requerente/Agravante na contratação dos serviços de advogado; bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Contudo, diante da notícia de que havia sido condenada ao pagamento de indenização em dois processos não relacionados nos autos de origem, bem como diante do recebimento de citação em um processo novo,

a Requerente/Agravante peticionou nos autos de origem informando o ocorrido, bem como requerendo a juntada dos documentos novos e a
majoração dos pedidos formulados na inicial quanto aos danos materiais e consequente alteração do valor da causa
. Vejamos o pedido formulado pelo Requerente/Agravante (id. 125299429), em seus termos exatos:

Ocorre que, a Requerida/Agravada manifestou-se desfavorável ao pedido de juntada dos mencionados documentos e à alteração dos pedidos iniciais.

Diante do que, o juiz
a quo
indeferiu o pedido
em consonância com o disposto no art. 329 do CPC; dando ensejo à interposição do presente agravo de instrumentos, cujas razões recursais foram discriminadas alhures.

Contudo,
razão não assiste ao Agravante
.

Isso porque, em que pese a alegação da Agravante de que a alteração e majoração do
quantum
pretendido a título de indenização por danos materiais decorre de fato NOVO e SUPERVENIENTE ao ajuizamento da presente ação,
compulsando
detidamente os autos de origem é possível constatar que, em que pese a mesma causa de pedir, haverá alteração dos pedidos e do valor da causa, não se tratando, por exemplo, de uma simples correção de erro material, além do que, demandará nova manifestação (contestação) por parte da Requerida/Agravada.

E, nesses casos o Código de Processo Civil condiciona a possibilidade de aditamento ou alteração do pedido da causa de pedir ao consentimento do réu, conforme dispõe o art. 329. Vejamos:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Acerca da matéria, destaco julgado do c. STJ, vejamos:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INEXISTENTE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. ADMISSIBILIDADE DE SIMPLES MODIFICAÇÃO DO NOMEN JURIS DA AÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO CONTRADITÓRIO, COM A POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO. REGISTRO CIVIL DE FILHO COM A CIÊNCIA DE QUE INEXISTIA VÍNCULO BIOLÓGICO. ATO VOLUNTÁRIO E CONSCIENTE. REGISTRO IMODIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO OU DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGISTRO CIVIL DE FILHA SOB A CONVICÇÃO DE QUE EXISTIA VÍNCULO BIOLÓGICO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. REGISTRO IMODIFICÁVEL, TODAVIA, DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO PATERNO-FILIAL SOCIOAFETIVA. RELAÇÃO AMOROSA E AFETUOSA. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA POR LONGO PERÍODO.

(...) 4-
É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir. Precedentes.

5- A mera retificação do nomen juris da ação judicial e a alteração do fundamento legal em que se assenta a pretensão não implicam em modificação das causas de pedir remota ou próxima,
de modo que é válida a determinação de emenda à inicial quando não são acrescentadas à petição inicial novos fatos ou novos fundamentos jurídicos da pretensão
, inclusive porque observado o contraditório com a possibilidade de aditamento à contestação inicialmente apresentada pelos réus. (...)”
(REsp 1698716/GO , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 13/09/2018) (Destaquei)

Destaco, ainda, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A alteração ou aditamento do pedido ou da causa de pedir, será possível após a citação e apresentação de defesa, somente mediante o consentimento do réu (art. 329, II, do CPC).
(TJ-MT 10151968320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EMENDA À INICIAL APÓS A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA – ART. 329, INCISO II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 329 do CPC consagra o princípio da estabilidade da lide, que veda a modificação subjetiva ou objetiva do pedido ou a causa de pedir, após a citação. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido.

No caso presente, a parte agravante peticionou nos autos requerendo, de fato, o recebimento da emenda após a apresentação de Impugnação pelos Embargados. Assim, a alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no artigo 329, I e II do CPC.
(TJ-MT - AI: 10010956520238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023). (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024